Tribunal: STF
Processo: RHC 260627
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus — HC 953.735/RO, nos termos da seguinte ementa:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. MERA REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE EQUÍVOCOS OU RAZÕES PARA ALTERAÇÃO DO JULGADO. AGRAVO IMPROVIDO.



    1. Nos termos dos arts. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e 259, § 2º, do Regimento Interno do STJ, aplicados analogicamente ao Processo Penal, cabe ao recorrente, na petição de agravo regimental, impugnar especificamente os fundamentos da decisão agravada.



    2. A decisão de não conhecimento do habeas corpus teve como fundamento o entendimento desta Corte Superior de que é inadmissível a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.



    3. Nas razões do agravo regimental, porém, o agravante apenas renovou os argumentos já expostos em habeas corpus, estando ausentes novos motivos que justifiquem a alteração do julgado anterior.



    4. Inexistente flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício.



    5. Agravo regimental improvido (doc. 70).



    Neste recurso ordinário, a defesa alega:



    No caso em exame, o ora recorrente foi pronunciado nos termos do art. 121, §2º, II (motivo fútil) e III (crueldade), §4º (contra idoso), do Código Penal. A despeito disso, quando da realização do julgamento pelo Tribunal do Júri, a causa de aumento prevista no §4º do art. 121 do Código Penal não foi quesitada.



    Em outros termos, embora a pronúncia tenha incluído referida causa de aumento (homicídio praticado contra pessoa idosa), não houve, por ocasião do julgamento pelo Tribunal Popular, qualquer votação específica sobre sua incidência, tendo o Juiz Presidente, ainda assim, considerado-a monocraticamente no momento da individualização da pena (doc. 80, pp. 4-5).



    Nesse contexto, sustenta:



    Ora, tal procedimento viola a estrutura do procedimento bifásico do Júri, em que os jurados devem primeiro responder a todos os quesitos, para que só depois o magistrado realize a dosimetria da pena, ainda que adstrito aos termos do veredito popular.



    [...]



    Logo, por expressa determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer causas de aumento de pena, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. E, por consequência lógica, a não formulação de tal quesito consiste em manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos veredictos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF).



    Nesse contexto, é irrelevante a natureza da causa de aumento, se objetiva ou subjetiva. Isso, pois, ainda que objetividade da circunstância possa facilitar a análise da sua ocorrência, isso não significa que se possa suprimir a deliberação pelo colegiado popular, ante ao regime de competências delineado pela Constituição Federal e pelas normas processuais penais.



    Ora, os jurados detêm a competência constitucional exclusiva para decidir não apenas sobre a existência do fato e sua autoria, mas também sobre as circunstâncias legais que influenciam na pena. Assim, a interpretação sistemática e teleológica do procedimento do júri impõe o respeito à soberania dos veredictos, de modo que o juiz togado não pode, por conta própria, aplicar majorante que não foi submetida ao crivo do Conselho de Sentença (doc. 80, pp. 5-6).



    Ao final, requer “seja dado provimento ao recurso ordinário em habeas corpus para decotar a causa de aumento de pena prevista no art. 121, §4º do Código Penal, em conformidade com os argumentos doutrinários e jurisprudenciais acima mencionados” (doc. 80, p. 9).



    O Ministério Público do Estado de Rondônia apresentou contrarrazões, pugnando pelo “não conhecimento do recurso constitucional ordinário em habeas corpus, ante a necessidade de incursão na seara probatória. No mérito, requer seu desprovimento, pois, ao contrário do sustentado, não há que se falar em decote da causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal” (doc. 99).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, anoto que, em consulta ao site do Superior Tribunal de Justiça — STJ (Agravo em Recurso Especial 2.439.376/RO), verifiquei que a condenação ora impugnada transitou em julgado no dia 29/9/2023. Com efeito, a jurisprudência do STF admite a impetração de habeas corpus — ou o competente recurso ordinário — como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que se verifica no caso concreto.



    Com essa compreensão: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    No caso, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão que não conheceu do habeas corpus, expondo os seguintes fundamentos:



    A decisão que não conheceu do habeas corpus foi baseada na ausência de ilegalidade flagrante que autorizasse a concessão da ordem de ofício, firmando que a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, era matéria objetiva, em especial, quando se tratar de idade da vítima, não precisando assim ser questionada aos jurados.



    Vejamos a decisão impugnada (fls. 786-789):



    Verifica-se pela leitura de excerto do acórdão que a causa de aumento do § 4º do art. 121 do Código Penal constou da pronúncia, mas não foi submetida à apreciação do Tribunal do Júri. A Corte local entendeu que pela natureza objetiva não violaria o disposto no art. 483 do CPP, principalmente, no caso dos autos, em que a idade da vítima era evidente, pois tinha 65 anos.



    Apesar da irresignação da impetrante, trata-se de agravante que possui natureza estritamente objetiva, pois sua aplicação depende apenas da verificação da idade da vítima por meio de documento público, sem necessidade de juízo de valor. Nesse sentido:



    [...]



    Contudo, as razões do agravo regimental não se voltam contra o motivo de não conhecimento da impetração, mas sim buscam renovar a matéria já apreciada nas razões do habeas corpus, usando agora do agravo para rediscutir novamente o tema apreciado, o que não só prejudica a apreciação do recurso como não justifica a alteração ou anulação da decisão anterior.



    [...]



    Não há, como já dito, teratologia ou manifesta ilegalidade para justificar a concessão da ordem de ofício, uma vez que a causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal possui natureza objetiva, sobremaneira, ao se tratar da idade da vítima, facilmente aferível nos autos.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental (doc. 71 — grifei).



    Entendo que essa decisão está em desacordo com a jurisprudência desta Suprema Corte.



     Nos termos do art. 483 do Código de Processo Penal — CPP:



    Os quesitos serão formulados na seguinte ordem, indagando sobre: [...] V – se existe circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação. [...]. § 3º Decidindo os jurados pela condenação, o julgamento prossegue, devendo ser formulados quesitos sobre: II – circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação (grifei).



    Dessa forma, por expressa determinação legal, deve ser formulado quesito acerca de quaisquer causas de aumento de pena, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    No caso sob exame, é incontroverso que não foi submetido ao Conselho de Sentença o quesito referente à causa de aumento de pena prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal, segundo o qual “sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada em 1/3 (um terço) se o crime for praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos”.



    A propósito, transcevo excerto do acórdão de segundo grau:



    Na terceira fase, pretende que seja excluído o aumento da pena relativo à aplicação da causa de aumento prevista no art. 121, §4° do CP, por violar o disposto no inc. V do art. 483 do CPP, uma vez que não foi objeto de quesitação própria, violando a soberania dos vereditos.



    [...]



    É bem verdade que, embora a causa de aumento tenha constado na decisão de pronúncia (id 15176680 - Pág. 86), a circunstância não foi objeto de quesitação pelo Juiz-Presidente que, após o quesito obrigatório, apresentou quesitos restritos às qualificadoras do meio cruel e motivo fútil, consoante ata da sessão de julgamento constante do id n. 15176768 - Pág. 2.



    Todavia, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao indicar que a falta da quesitação da idade da vítima não viola o art. 483 do CPP, visto que a causa de aumento tem caráter objetivo e prescinde de quesitação, notadamente no caso dos autos, onde era evidente que o apelante tinha conhecimento de que a vítima era pessoa idosa (vide fotografias de id 15176678) e tal indicação constou na pronúncia.



    [...]



    Nesse mesmo sentido, confira-se a decisão monocrática no REsp: 1915256, Relator: SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 01/02/2023 



    Vale ressaltar que a idade da vítima está comprovada desde o inquérito policial (id 15176678 - Pág. 12), por meio da cópia de seus documentos pessoais, onde se constata seu nascimento em 04.12.1954, possuindo 65 (sessenta e cinco) anos na data do fato (07.03.2020).



    Desse modo, mantenho o aumento realizado na terceira fase de dosimetria (doc. 26, pp. 16-18 — grifei).



     



    Em razão da obrigatoriedade legal de quesitação das causas de aumento de pena, é vedado ao Juiz-Presidente, como na hipótese, majorar a pena do recorrente com fundamento em causa de aumento não submetida ao Conselho de Sentença, sob risco de violação aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Tribunal do Júri, conforme previsto no art. 5º, II e XXXVIII, c, da Constituição Federal.



    Registro, aliás, o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça ofertado nos autos apelação, opinando pelo provimento do recurso:



    3 - Do afastamento da causa de aumento de pena referente ao homicídio doloso praticado contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos:



    Pugna o recorrente pelo afastamento da causa de aumento de pena prevista no § 4º do artigo 121 do Código Penal (homicídio doloso praticado contra pessoa maior de 60 anos), sob o argumento de que, embora constante na pronúncia, não foi submetido ao conselho de Sentença o quesito sobre a causa de aumento citada.



    Razão assiste ao recorrente.



    A causa de aumento em questão, está assim prevista, na parte que interessa: "Sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos".



    Verifica-se que, tal causa de aumento não foi objeto de quesitação aos jurados (art. 483, inciso V, do CPP, contrario sensu), o que impede sua adoção na sentença, sob pena de violação ao artigo 492, inciso I, alínea "c", do Código de Processo Penal.



    Com efeito, nos termos da legislação processual penal vigente, no rito do Tribunal do Júri as causas de aumento de pena devem ser especificadas na pronúncia (art. 413, §1º, parte final) e, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos "sobre circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação" (art. 483, §3º, II).



    [...]



    Por essas razões, merece provimento o apelo, neste ponto, posto que inviável o reconhecimento da causa de aumento do art. 121, §4º, do Código Penal (doc. 25, pp. 4-7 — grifei).



    Ademais, não se sustenta a alegação de que a referida causa de aumento de pena possui caráter estritamente objetivo, justificando sua exclusão da apreciação pelo seu juízo natural, o Tribunal do Júri, conforme entendimento reiterado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia e pelo Superior Tribunal de Justiça. Independentemente do caráter objetivo da majorante, sua submissão à apreciação do Conselho de Sentença é imperativa por disposição legal.



    Nesse sentido, cito o seguinte julgado do STF:



    Recurso ordinário em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Tribunal do júri. Recusa peremptória de jurado (art. 468, CPP). Exercício de poder discricionário, incontrastável judicialmente. Estratégia inerente à dinâmica do Júri. Direcionamento das escolhas visando a que jurados do sexo feminino integrassem o conselho de sentença. Admissibilidade. Inexistência de comportamento discriminatório. Constituição do Conselho de Sentença. Afirmação, pelo promotor de justiça, de que “Deus é bom”. Nulidade. Descabimento. Comentário de ordem pessoal, que não traduziu indevida permeação de interesses confessionais na condução das atividades laicas do Parquet. Liberdade de expressão assegurada às partes. Inocuidade da expressão para interferir no ânimo dos jurados como argumento de autoridade. Homicídio qualificado (art. 121, § 2º, III, CP). Pena. Dosimetria. Bis in idem e valoração negativa de circunstâncias ínsitas ao próprio tipo penal. Não ocorrência. Culpabilidade, consequências do crime e conduta social. Valoração com base em elementos fáticos concretos. Homicídio praticado contra vítima menor de 14 (catorze) anos. Causa de aumento de pena (art. 121, § 4º, CP). Quesito. Obrigatoriedade. Inteligência do art. 483, § 3º, do Código de Processo Penal. Ausência de sua submissão ao conselho de sentença. Reconhecimento pelo Tribunal de Justiça ao prover recurso do Ministério Público. Inadmissibilidade. Ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF). Caráter objetivo da causa de aumento de pena. Irrelevância. Quesitação imperiosa. Nulidade não suscitada no recurso da acusação. Invalidação do julgamento do júri. Descabimento. Inteligência da Súmula nº 160 do Supremo Tribunal Federal. Decotamento da causa de aumento de pena indevidamente reconhecida. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida para o fim de se decotar a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal e de se fixar a pena do recorrente em 15 (quinze) anos de reclusão.



    [...]



    11. Nos termos do art. 483, § 3º, II, do Código de Processo Penal, decidindo os jurados pela condenação, deverão ser formulados quesitos “sobre circunstância qualificadora ou causa de aumento de pena, reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação”.



    12. Logo, por expressa e claríssima determinação legal, deverá ser formulado quesito sobre quaisquer causas de aumento de pena, desde que reconhecidas na pronúncia ou em decisões posteriores que julgaram admissível a acusação.



    13. Na espécie, não foi submetido ao Conselho de Sentença o quesito sobre a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal, segundo o qual, “sendo doloso o homicídio, a pena é aumentada de 1/3 (um terço) se o crime é praticado contra pessoa menor de 14 (quatorze) ou maior de 60 (sessenta) anos”.



    14. Logo, não poderia o Tribunal de Justiça, ao prover recurso do Ministério Público, majorar a pena do recorrente com base em causa de aumento não reconhecida pelo Conselho de Sentença, sob pena de manifesta ofensa aos princípios da legalidade e da soberania dos vereditos do Júri (art. 5º, II e XXXVIII, “c”, CF).



    15. Outrossim, não cabe argumentar que se trata de causa de aumento de pena de caráter nitidamente objetivo para se subtrair sua apreciação ao seu juiz natural, o tribunal do júri.



    16. Em verdade, pouco importa se a causa de aumento de pena tem caráter objetivo ou subjetivo: é obrigatória, por determinação legal, sua quesitação.



    17. Entendimento em sentido diverso conduziria à teratológica conclusão de que eventuais qualificadoras de natureza objetiva, previstas no art. 121, § 2º, III (homicídio cometido com emprego de veneno, fogo, explosivo, asfixia, tortura ou outro meio insidioso ou cruel, ou de que possa resultar perigo comum) e IV (à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido) do Código Penal poderiam ser reconhecidas pelo juiz-presidente ou, em sede de apelação, pelo tribunal de justiça, sem sua submissão, pela via do quesito, ao tribunal do júri.



    18. Nem se argumente que, diante dessa ilegalidade, seria o caso de se determinar a anulação do julgamento pelo Tribunal do Júri.



    19. Nos termos do art. 484 do Código de Processo Penal “(...) o presidente lerá os quesitos e indagará das partes se têm requerimento ou reclamação a fazer, devendo qualquer deles, bem como a decisão, constar da ata”.



    20. Na espécie, além de não ter se insurgido, opportuno tempore, contra a ausência de quesitação da causa de aumento de pena, o Ministério Público, ao apelar da sentença condenatória, não arguiu a nulidade do julgamento por aquela razão, limitando-se a postular tão somente sua aplicação diretamente pelo Tribunal de Justiça.



    21. Nesse contexto, não se poderia agora, a pretexto de se corrigir a ilegalidade havida, determinar-se a submissão do recorrente a novo júri, uma vez que é vedado o reconhecimento, contra o réu, de nulidade não arguida no recurso da acusação (Súmula 160 do Supremo Tribunal Federal).



    22. Cumpre tão somente decotar-se a causa de aumento de pena indevidamente reconhecida.



    23. Recurso ordinário em habeas corpus parcialmente provido. Ordem concedida para se decotar a causa de aumento de pena do art. 121, § 4º, do Código Penal, fixando-se a pena do recorrente em 15 (quinze) anos de reclusão (RHC 126.884/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 11/10/2016 — grifei).



    Por essas razões, entendo configurada a presença de teratologia ou ilegalidade flagrante que justifica a superação do referido óbice processual, qual seja, o trânsito em julgado da condenação.



    Diante disso, dou provimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 312, combinado com o art. 192, ambos do Regimento Interno do STF, para determinar ao juízo da execução competente que exclua da pena imposta ao recorrente a causa de aumento prevista no art. 121, § 4º, do Código Penal.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator